Tribunal: TJMT
Processo: 1080260-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1080260-27.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: IVETY DE ARRUDA LISBOA AMORIM
EMBARGADA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte embargada e deu-lhe provimento. A embargante sustenta contradição e omissão na decisão colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento, cabendo apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. O acórdão recorrido enfrentou de modo expresso e claro as matérias ventiladas pela embargante, afastando a alegada omissão ou contradição.
5. Os argumentos trazidos nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando fundamento válido para a integração da decisão.
6. O art. 50 da Lei no 9.099/95 prevê que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, efeito este que se preserva independentemente do seu acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se confundindo com sucedâneo recursal para rediscutir a matéria julgada. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 50; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: não indicada no julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080260-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVETY DE ARRUDA LISBOA AMORIM - CPF: 265.950.871-20 (RECORRIDO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0373-82 (RECORRENTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025